Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718592-45.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS AGRAVADO: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede dos Embargos à Execução n. 0748018-36.2023.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo embargante e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA (ID. 192809093). Em suas razões recursais (ID. 58832212), o agravante alega que o artigo 781, V do CPC, estabelece ao exequente diversas opções de foros concorrentes para a propositura da execução de título extrajudicial. No ponto, entende que a escolha em relação ao local do ajuizamento trata-se de faculdade do credor. Em seguida, argumenta que a escolha para ajuizamento em Brasília/DF não fora aleatória, e decorre do fato de que é o local no qual foram praticados os atos de assessoria jurídica contratados, e de onde decorreram os fatos que deram origem ao título. Reitera que se trata de execução de honorários, e que os serviços de assessoria jurídica foram contratados em Brasília/DF, para serem prestados também em Brasília/DF, junto à AGU, PGFN e BACEN. Aduz ser incontroverso, e acertado, o entendimento no sentido de que a competência territorial para o ajuizamento de execuções de título extrajudicial é concorrente, e que, sendo assim, o exequente pode propô-las no foro do lugar em que o contrato objeto de execução fora entabulado e os serviços prestados. Aponta que o c. STJ, ao analisar a disciplina igualmente disposta no artigo 578 do CPC/73, atualmente contida no artigo 781, V, do CPC, concluiu que o devedor não lhe tem assegurado o direito de ser executado no foro de seu domicílio. Com esses argumentos, postula o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a r. decisão impugnada, reconhecer-se e declarar-se a competência do foro de Brasília/DF para processar e julgar a execução. Verifico que o agravante não requerera a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024 às 12:42:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora